Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO HOMEOPÁTICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSENTIMENTO INFORMADO NÃO ESCRITO. CAUSA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do réu, reformando sentença que havia reconhecido responsabilidade civil médica por suposto erro em tratamento homeopático.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso e apresenta erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.